Tribunal: STF
Processo: ARE 1560723
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO 
E PROCESSUAL CIVIL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA DISTINTA DO PISO SALARIAL ESTABELECIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 120/2022. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E INFRALEGAL LOCAL APLICÁVEL AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Sergipe:



    “RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.  MUNICÍPIO DE ARACAJU. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL.  AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AUMENTO SALARIAL CONFERIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO PELA LEI DE NÚMERO 5.680/2023. REVISÃO GERAL ANUAL NO PERCENTUAL DE 7,5% (SETE E MEIO POR CENTO). PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE PREVISTO NO ANEXO I DA REFERIDA LEI. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 198, § 7º DA CF/88 QUE ESTABELECE A FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DE TAL AGENTE COMO INCUMBÊNCIA DA UNIÃO. INTERFERÊNCIA MUNICIPAL NÃO CABÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE QUE NÃO FAZ PARTE DO QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. LEI Nº 14.536/2023 QUE QUALIFICOU OS INTEGRANTES DE TAL CATEGORIA COMO PROFISSIONAIS DA SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE.  SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 86). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 98).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, inc. IV do art. 7º, inc. X do art. 37 e §§ 7º e 9º do art. 198 da Constituição da República. 



    Narrou ser “servidor estatutário do Município de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, e é ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, tendo pleiteado em juízo o reconhecimento do direito aos reajustes concedidos pelas Leis Municipais nº 5.469/2022 e nº 5.680/2023, que estabeleceram revisões gerais anuais para os servidores municipais, respectivamente, nos percentuais de 5% e 7,5%, tendo seu pleito sido julgado improcedente em 1º grau”. Interpôs, então “Recurso Ordinário para ver reexaminadas suas razões e reformada a sentença primeva para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais não concedidas e na obrigação de fazer consistente em implementar o reajuste nunca dado do servidor, este previsto na legislação municipal” (fl. 5, 
e-doc. 102).



    Asseverou que o § 7º do art. 198 da Constituição da República “apenas fixa a responsabilidade da União pelo vencimento básico, mas não impede que os Estados e Municípios concedam vantagens adicionais, tais como gratificações e reajustes” (fl. 6, e-doc. 102).



    Sustentou que o entendimento adotado pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de origem “afronta os princípios da isonomia e da irredutibilidade salarial, já que todos os demais servidores municipais receberam os reajustes previstos nas leis municipais, enquanto os agentes comunitários de saúde foram indevidamente excluídos” (fl. 7, e-doc. 102).



    Assinalou que “as Leis Municipais nº 5.469/2022 e nº 5.680/2023 concederam reajustes salariais aos servidores municipais, sem excluir, parcial ou totalmente destas concessões, os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. Dessa forma, não há que se falar em violação à competência da União para fixação do vencimento básico desses servidores” (fl. 7, e-doc. 102).



    Argumentou que, “ao impedir a aplicação integral dos reajustes municipais, o acórdão recorrido afronta não apenas o artigo 198, § 7º, mas também o princípio federativo e a autonomia administrativa dos Municípios” 
(fl. 10, e-doc. 102).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a ofensa ao artigo 198, § 7º, da Constituição Federal para esta Corte Suprema determinar e garantir a efetividade do piso salarial e o direito ao percebimento de incentivos e reajustes salariais concedidos por Leis Municipais aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, com o fim de julgar procedentes os pedidos autorais, em face da inobservância dos parâmetros constitucionais violados pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe” (fl. 11, e-doc. 102).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência da preliminar de repercussão geral, ausência de prequestionamento, de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 113).



    4. Neste agravo, o agravante salienta que “a repercussão geral foi demonstrada de forma clara e fundamentada” e que “a ofensa é direta, frontal e literal ao texto constitucional, não se tratando de violação reflexa” (fl. 3, 
e-doc. 119).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança proposta pelo agravante contra o Município de Aracaju/SE, pleiteando o reconhecimento do direito ao recebimento de reajuste de seu vencimento-base em conformidade com o estabelecido na Lei municipal n. 5.469/2022.



    O juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública de Aracaju/SE assim dirimiu a controvérsia: 



    “No que concerne ao mérito, constata-se que a questão relevante para o deslinde da causa consiste em verificar se a parte autora faz jus aos reajustes invocados. 



    Pois bem, a Lei Municipal nº 5.469/2022 instituiu reajuste de vencimentos para os servidores da Administração Geral, em seu 
art. 1º, no percentual de 5,0%, assim preceituando: ‘Art. 1º Para efeito do dispositivo no inciso X do ‘caput’ do art. 37 da Constituição Federal, ficam revistos em 5,0% (cinco vírgula zero por cento), os vencimentos básicos dos servidores públicos municipais efetivos, ativos e inativos, nos termos do Anexo I desta Lei, e os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal.’ (destaquei).



    Essa mesma Lei, em seu art. 2º, estabeleceu, especificamente para os ‘servidores públicos efetivos do quadro ocupacional de saúde’, no Âmbito do Poder Executivo Municipal, mais 5,0% (cinco por cento) de reajuste sobre os respectivos vencimentos básicos, a saber:



    ‘Art. 2º. Aos servidores públicos efetivos do quadro ocupacional da Saúde, no âmbito do Poder Executivo Municipal, ficam assegurados mais 5% (cinco vírgula zero por cento) dos respectivos vencimentos básicos, passando a Tabela de Vencimento a ser a constante do Anexo II desta Lei’



      Na sequência, a Lei Municipal nº 5.680/23 instituiu novo reajuste, de forma geral, para os servidores da Administração Geral, este no percentual de 7,5%, a saber (...).



    In casu, analisando-se os documentos acostados aos autos, verifica-se que a parte autora não acostou documento capaz de demonstrar que labora em cargo da Administração Geral. 



    Na verdade, em sua inicial, a requerente narrou que é servidora pública do Município de Aracaju, com vínculo estatutário, ocupando o cargo de Agente Comunitária de Saúde. É o que se depreende, ainda, do documento acostado com a inicial (fl. 24).



    Pois bem. 



    A Constituição Federal prevê, em seu artigo 37, X, o direito à revisão geral anual dos servidores, como forma de evitar que a inflação e o decurso de tempo corroam o valor real do pagamento da remuneração devida àqueles. 



    Trata-se, assim, de norma de eficácia limitada, uma vez que a revisão da remuneração dos servidores somente será promovida mediante lei específica que respeite a iniciativa privativa, de acordo com o Poder do Estado ao qual o servidor está vinculado.



    Na espécie, as Leis Municipais alhures citadas, estabeleceram revisão salarial de 5,0% e 7,5% (sete vírgula cinco por cento) nos vencimentos básicos dos servidores públicos municipais efetivos, ativos e inativos, excetuando apenas os ocupantes da Guarda Municipal da percepção de tal reajuste.



    Com efeito, referidas Leis não excluíram os Agentes comunitários de saúde da percepção dos reajustes promovidos, como o fez expressamente com os servidores da Guarda Municipal. 



    Entretanto, embora tal norma infraconstitucional não tenha obstado a categoria dos Agentes comunitários de saúde da percepção de tal reajuste, o certo é que o óbice da sua aplicação a referidos servidores decorre diretamente da compreensão do texto constitucional. Isso porque, como se sabe, a Constituição Federal de 1988 dedicou atenção especial aos Agentes Comunitários de saúde e aos Agentes de Endemias, estabelecendo regramento jurídico próprios para eles em seu artigo 198, atribuindo a responsabilidade pelos seus vencimentos à UNIÃO, a saber (...).



    Desse modo, como ressoa expresso do texto constitucional, o vencimento básico de tais profissionais é definido pela União Federal, cabendo aos Estados, Municípios e Distrito Federal estabelecer apenas outros consectários, vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações. Nesse panorama, evidente que apenas a União, dentro de sua competência privativa pode regulamentar, alterar e revisar os vencimentos básicos dos Agentes comunitários de saúde, sendo que a revisão salarial promovida por ente federativo diverso importa em flagrante violação à autonomia administrativa e financeira federal. 



    Nesse contexto, a Lei Federal nº 13.708/18 tratou do piso dos Agentes Comunitários de Saúde relativo aos anos de 2019 a 2021 e, posteriormente, o art. 198 da CF, com redação alterada pela EC 
nº 120/2022, instituiu o novo piso da categoria para o ano de 2022 e seguintes, com vigência a partir da data de sua publicação, estabelecendo o seguinte (...).



    Logo, tem-se que, embora a Lei Municipal em estudo não exclua os Agentes comunitários de saúde do reajuste em comento, a impossibilidade de aplicação daquela decorre da própria Carta Magna e da repartição de competências nela estabelecida, de modo que, sendo a União o ente federativo competente para estabelecer o vencimento de tal categoria profissional, não pode o Município intervir em tal fixação, tampouco revisar o salário daqueles profissionais. Divisa-se, portanto, que, existindo legislação específica para a categoria dos Agentes Comunitários de saúde, na qual se insere a parte autora, não se aplica os reajustes previstos nas Leis Municipais nº 5.469/2022 e 5.680/2022.



    Logo, a improcedência dos pleitos autorais é medida que se impõe. 



    Ressalta-se, por fim, que a implementação do piso estabelecido pela EC nº 120/2022 nos vencimentos da parte autora não é objeto dos pedidos nestes autos” (fls. 2-6, e-doc. 53).



    O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência e assentou:



    “No tocante às razões meritórias postas para análise deste Colegiado, identifico que não assiste razão à parte recorrente, devendo ser mantida a decisão de origem. Explico. 



    A questão que versa os autos cinge em verificar se o reajuste 7,5% (sete e meio por cento), previsto na Lei Municipal de número 5.680/23, Anexo I, deve ser aplicado na remuneração da parte recorrente/autora, essa que ocupa o cargo de Agente Comunitário de Saúde.



    Nessa linha, em sua inicial, a requerente narrou que ocupa o cargo de Agente Comunitário de Saúde, pertencendo, então, à Categoria Ocupacional da Saúde do Município de Aracaju e que o ente público deixou de efetuar corretamente o pagamento dos vencimentos, pois não fora observada a revisão geral anual de remuneração estabelecida pela Lei nº 5.680/2023, vigente desde abril/2023, o que, segundo ela, pode ser vislumbrado a partir da ficha financeira.



    A Constituição Federal prevê, em seu artigo 37, X, o direito à revisão geral anual dos servidores estatais, como forma de evitar que a inflação e o decurso de tempo corroam o valor real do pagamento da remuneração devida àqueles. 



    Com efeito, o referido artigo define que a citada revisão deverá ser feita sempre na mesma data e sem distinção de índices. 



    Trata-se, assim, de norma de eficácia limitada, uma vez que a revisão da remuneração dos servidores somente será promovida mediante lei específica que respeite a iniciativa privativa, de acordo com o Poder do Estado ao qual o servidor está vinculado. 



    Além disso, a lei deve definir a revisão com a periodicidade de um ano, garantindo, ainda, a isonomia entre os servidores do órgão, haja vista a impossibilidade de distinção de índices. 



    Na espécie, a Lei Municipal nº 5.680/2023, vigente desde 01/04/2023, estabeleceu revisão salarial de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) nos vencimentos básicos dos servidores públicos municipais efetivos, ativos e inativos, e os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, excetuando apenas os ocupantes da Guarda Municipal da percepção de tal reajuste.



    (...)



    Nessa linha, em sentido diverso do que defende o ente municipal, a referida Lei, em momento algum, excluiu os Agentes comunitários de saúde da percepção do reajuste promovido por aquela Lei. 



    Neste ponto, registre-se que, quando o legislador de tal norma quis excetuar uma categoria profissional de tal revisão geral, assim o fez expressamente, como promovido com os servidores ocupantes da Guarda Municipal. 



    Não obstante, não há previsão semelhante para os Agentes comunitários de saúde, de sorte que não há como concluir, sem previsão legal em tal sentido, que aqueles estão excluídos da revisão salarial supracitada. 



    Ocorre que, embora tal norma infraconstitucional não tenha obstado a categoria dos Agentes comunitários de saúde da percepção de tal reajuste, o certo é que o óbice da aplicação desse decorre diretamente da compreensão do texto constitucional. 



    Isso porque, como se sabe, a Constituição Federal de 1988 dedicou atenção especial aos Agentes Comunitários de saúde e aos Agentes de Endemias, estabelecendo regramento jurídico próprios para eles em seu artigo 198. 



    (...)



    Desse modo, como ressoa expresso do texto constitucional, o vencimento básico de tais profissionais é definido pela União Federal, cabendo aos Estados, Municípios e Distrito Federal estabelecer apenas outros consectários, vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações. 



    Nesse panorama, evidente que apenas a União, dentro de sua competência privativa pode regulamentar, alterar e revisar os vencimentos básicos dos Agentes comunitários de saúde, sendo que a revisão salarial promovida por ente federativo diverso importa em flagrante violação à autonomia administrativa e financeira federal.



    (...)



    Logo, tem-se que, embora a Lei Municipal em estudo não exclua os Agentes comunitários de saúde do reajuste em comento, a impossibilidade de aplicação daquela decorre da própria Carta Magna e da repartição de competências nela estabelecida, de modo que, sendo a União o ente federativo competente para estabelecer o vencimento de tal categoria profissional, não pode o Município intervir em tal fixação, tampouco revisar o salário daqueles profissionais. 



    Divisa-se, portanto, que, existindo normativo específica para a categoria dos Agentes Comunitários de saúde, na qual se insere a parte autora, não se aplica o reajuste previsto na Lei Municipal 
nº 5.680/2022. 



    Doravante, ainda que tal reajuste pudesse ser aplicado aos Agentes Comunitários de Saúde, a demanda em questão, na forma em que fora proposta, a partir da causa de pedir exposta na inicial, não mereceria acolhimento. Explico. É que a parte autora pugnou pela aplicação do reajuste promovido pelo Anexo I da Lei Municipal 
nº 5.680/23, porém esse somente é aplicado aos servidores da Administração Geral, veja-se: 



    ‘Art. 3º. As Tabelas de Vencimento dos servidores efetivos ativos da Administração Municipal, atualizadas pelo reajuste a que se refere o ‘caput do art. 1º desta Lei, passam a ser as constantes dos seguintes anexos: I - Anexo I - Administração Geral; (...)’. 



    Sem embargo disso, sabe-se que os Agentes Comunitários de Saúde passaram a ser considerados profissionais da saúde, conforme artigo 2º da Lei n.º 14.536/2023 (...).



      Nessa linha de intelecção, uma vez que os Agentes comunitários de saúde são considerados profissionais da saúde não há que se falar na possibilidade de aplicação da tabela salarial dos servidores da Administração Geral a eles, de modo que, em verdade, a pretensão autoral não é passível de acolhimento. 



    Sendo assim, deve ser mantida a sentença fustigada, não merecendo prosperar a pretensão recursal” (fls. 4-7, e-doc. 86).



    Rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a inaplicabilidade do reajuste previsto na Emenda Constitucional n. 120/2022 ao caso sob análise, demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Embargos em Recurso Extraordinário com agravo. Agente de Saúde Pública federal. Piso salarial. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Segundos embargos de declaração de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto em face de acórdão de Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que julgou improcedente pedido de aplicação de piso salarial do § 9º do art. 198 da Constituição em favor de Agente de Saúde Pública federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se Agentes de Saúde Pública, integrantes de carreira federal, têm direito ao piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias previsto no § 9º do art. 198 da Constituição. III. Razões de decidir 
3. A análise de correspondência de atribuições de Agentes de Saúde Pública, integrantes de carreira federal, com as funções de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias exige o exame de matéria fática e de legislação infraconstitucional. Inexistência de matéria constitucional. Grande volume de ações a respeito. 4. Além disso, a extensão de piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, em razão de alegada equivalência de funções, caracterizaria a revisão de proventos e vencimentos com fundamento em isonomia. Vedação da Súmula Vinculante nº 37. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: ‘É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o direito de Agente de Saúde Pública ao piso salarial de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias previsto no § 9º do art. 198 da Constituição’” (ARE 
n. 1.511.934-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.10.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor municipal. Agente comunitário 
de saúde. Piso salarial. Legislação infraconstitucional. Ofensa 
reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.251.354-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    “Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agente comunitário de saúde. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea ‘c’, do inciso III do art. 102, da Constituição Federal. 
2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.473.724-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.5.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



     Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora